Tribunal: TJES
Processo: 5014672-47.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014672-47.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADANIELLY LIMA BARBOSA
RECORRIDO: SHOPEE LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Adanielly Lima Barbosa em face de SHPS Tecnologia e Serviços Ltda., sob a alegação de que adquiriu roupas infantis por meio da plataforma da requerida, em duas lojas distintas, mas, insatisfeita com os produtos recebidos, solicitou a devolução e o estorno dos valores pagos. Apesar da devolução das mercadorias dentro do prazo legal, a autora afirma que o reembolso não foi realizado.

Em sede de sentença (ID 63224099), o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida à restituição do valor de R$ 369,26 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 64696843), visando exclusivamente à majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sustentando que o montante fixado não é suficiente para reparar adequadamente os prejuízos experimentados, tampouco cumpre a função punitiva e pedagógica da indenização.

Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida (ID 66009055), pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando que o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais atuais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, diante da apresentação de comprovante de renda pela parte recorrente (ID 64696844), o qual demonstra preencher os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

A controvérsia em análise decorre da falha na prestação do serviço pela recorrida, que, mesmo após a manifestação expressa da recorrente quanto ao exercício do direito de arrependimento, nos moldes do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, deixou de proceder à restituição dos valores pagos, no montante de R$ 369,26.

A omissão da recorrida representa conduta contrária aos deveres de boa-fé objetiva, lealdade e respeito às legítimas expectativas do consumidor, impondo-lhe indevido transtorno e obrigando-o à judicialização da demanda para obtenção de um direito claro e previsto em lei.

O juízo a quo, ao reconhecer a falha no dever de reembolsar o consumidor, fixou o valor de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais. Tal quantia, considerada à luz da extensão do dano e das diretrizes da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada, atendendo tanto ao caráter compensatório da indenização quanto ao seu efeito pedagógico, sem representar enriquecimento sem causa à parte autora.

Importante destacar que, embora a jurisprudência reconheça que o desvio produtivo do consumidor, entendido como o tempo injustamente desperdiçado para resolução de problemas causados por má prestação de serviços, possa configurar dano moral, a sua caracterização exige demonstração concreta da extensão dos prejuízos e da intensidade dos transtornos vivenciados. No caso dos autos, a recorrente não trouxe nenhum elemento adicional que comprove situação excepcional, desgaste prolongado ou abalo que extrapole o mero aborrecimento cotidiano decorrente da falha da ré.

Assim, ausente comprovação de circunstâncias que autorizem a majoração pretendida, deve prevalecer o entendimento de que a sentença se mostra justa e proporcional, não havendo reparos a serem feitos quanto à fixação da indenização por danos morais. A manutenção do julgado é medida que se impõe.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)